Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMUTA. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
I – O desfazimento de negócio jurídico de permuta por vício redibitório demanda a existência de provas de que o bem trocado é impróprio para o uso a que se destina ou de que houve a diminuição do seu valor em razão do vício, art. 441 do CC.
II – O fato de o veículo entregue, em negociação anterior, ter sido objeto de leilão, por si só, não se configura vício redibitório e não se configura fundamento para o desfazimento do negócio jurídico celebrado.
III – O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a desvalorização do veículo em razão da negociação anterior em leilão.
IV - Apelação desprovida.